Tribunal: STF
Processo: MS 39998
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança contra decisão do STJ que, no Agravo em RE no Processo 2094639-BA (2022/0087467-8), negou seguimento ao pedido e determinou a certificação do trânsito em julgado, mantendo decisões da Quinta Turma do STJ no julgamento do agravo em recurso especial interposto com o objetivo de “fazer a conferência dos autos físicos com os autos digitalizados, apesar de ter sido intimada para tal no Termo de Visualização e Digitalização de Autos” (eDOC 1, id a7306a58)



    O impetrante alega violação aos princípios do efetivo contraditório e da ampla defesa, originados dos arts. 5º, LV, da Constituição Federal.



    O impetrante relata que, no âmbito do TJBA, em que figura como réu junto a Antônio Lazaro Santana, nos autos da Ação Penal 0004931-79.2012.8.05.0141, foi-lhe facultado manifestar-se, por meio de seu representante legal, sobre a digitalização do referido processo, por meio do “Termo de Visualização e Migração de Autos”, nos seguintes termos:



    “A partir da emissão do presente, ficam as partes e todos a quem possa interessar, CERTIFICADOS de que o processo que acompanha este Termo, está sendo integralmente digitalizado e migrado do Sistema de Automação da Justiça - SAJ para o Processo Judicial Eletrônico - PJE, no âmbito do Poder Judiciário da Bahia - PJBA, em conformidade com as disposições da Resolução nº 185, de 18 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça -CNJ e dos Decretos Judiciários nº 513/2020 e 565/2020, passando a tramitar de maneira exclusivamente eletrônica no âmbito deste Poder Judiciário.



    A migração preserva a numeração única do processo e dados de movimentação processual, o que lhe confere autenticidade.



    As partes, por meio de seus procuradores, poderão se manifestar, por escrito, no prazo preclusivo de 30 dias, a contas da expedição da intimação da migração, acerca de eventual desconformidade na digitalização, bem como sobre o desejo de conferir as peças físicas dos autos digitalizados.



    As peças físicas dos autos digitalizados serão regularmente arquivadas e permanecerão à disposição para retirada, consulta e pedido de guarda de algum de seus documentos originais, a qualquer tempo, até que se aplique a Tabela de Temporalidade definida pelo Programa de Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (PRONAME), instituído pelo CNJ.” (eDOC 26, id b5fb25b5)



    Menciona ter sido carreado aos autos um Informativo de Processo Digitalizado da UNIJUD DIGITAL apontando supostas inconsistências nas peças processuais digitalizadas.



    Relata ter havido manifestação da defesa, no sentido de conferir as peças físicas dos autos digitalizados, com o necessário desarquivamento e carga do processo, por cinco vezes (27.11.2021; 22.12.2021, 10.1.2022 e 27.4.2022), tendo juntado o Documento de Arrecadação Judicial (DAJE) e o comprovante de recolhimento do seu valor para o desarquivamento dos autos.



    Não obstante os requerimentos formalizados, a defesa não obteve resposta pelo Tribunal, o qual não lhe oportunizou a conferência das peças dos autos digitalizados até o momento, o que viola, a seu ver, seu direito à ampla defesa e ao esclarecimento da verdade.



    Alega que “o TJ-BA nem sequer apreciou os requerimentos da defesa, tendo remetido os autos ao STJ, para apreciação do recurso especial, permanecendo silente quanto ao pleito da defesa no sentido de conferir os autos digitalizados”. (eDOC 1, p. 4, ID a7306a58)



    No STJ, a defesa requereu o retorno dos autos ao TJBA para que pudesse se manifestar sobre a alegada desconformidade na digitalização, o que foi indeferido.



     Entretanto, o STJ solicitou informações ao tribunal a quo, o qual, em resposta, afirmou que houve requerimento da defesa, no sentido de se manifestar sobre o desejo de conferir as peças físicas dos autos digitalizados, requerendo, para tal, carga do processo físico, além de requerimentos do dia 22.12.21 e do dia 10.01.22, nos quais foi requerido o desarquivamento, inclusive com juntada do DAJE e do comprovante de recolhimento do valor. Destacou, ademais que:



    “Registro, ainda, que muito embora conclusos os autos, não houve determinação expressa da 2ª Vice-Presidência, quanto aos pedidos de desarquivamento, tendo sido apenas prolatados os despachos relativos à subido dos autos ao STJ e STF (ids 23978311, 23981444 e 23978299). 



    Registre-se, de toda forma, que esta Secretaria pediu a devolução dos autos físicos ao Núcleo UNIJUD, responsável pela digitalização e encaminhamento dos fólios ao arquivo, tendo comunicado ao Dr. Rodrigo Ludovico por ligação telefônica (em 13.05.2022) e por e-mail (10.6.2022), conforme documentos em anexo, quanto à disponibilidade do processo na Serventia, não tendo havido, porém resposta a respeito da conferência, razão porque foram devolvidos ao arquivo” (eDOC 21, ID 988a3f55)



    Ao apreciar a alegação da parte, o Min. Messod Azulay Neto, da Quinta Turma do STJ, indeferiu o pleito, por entender que a defesa não especificou as inconsistências no processo de digitalização ou as páginas a que elas se referiam. Essa decisão teria sido mantida nos recursos subsequentes, inclusive sob o argumento de que “não é responsabilidade do STJ, viabilizar a consulta dos autos que se encontram acautelados no TJ-BA”. 



    Assim, o impetrante aponta teratologia nos fundamentos utilizados na referida decisão, tendo em vista não só a impossibilidade de a defesa apontar inconsistências sem acesso aos autos físicos para comparação com os autos digitalizados, como pelo fato de que jamais requereu a disponibilização do feito pelo STJ, mas sim o sobrestamento do feito com remessa dos autos ao TJBA para tanto.



    No julgamento do último recurso interposto, o Relator, Ministro Luís Felipe Salomão, determinou a certificação do trânsito em julgado com o arquivamento do feito, independentemente de novas manifestações à Vice-Presidência, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. ADVERTÊNCIA DE QUE A INTERPOSIÇÃO OU A OPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS COM CARÁTER PROTELATÓRIOS ENSEJARÁ A BAIXA DOS AUTOS, COM O RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 



    II - Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração. (e-STJ Fl.1272) Documento eletrônico juntado ao processo em 28/05/2024 às 05:04:16 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJE Documento eletrônico VDA41667447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2024 18:03:38 Código de Controle do Documento: 761f62ad-72c1-4c80-a0e5-2a2a7185d0a6 



    III - Na decisão embargada ficou consignado que na origem a Corte local certificou a falta de comparecimento da Defesa para solucionar questão relativa ao cerceamento de defesa. Portanto, a Turma se manifestou de forma absolutamente cristalina e clara, não se podendo falar em contradição e ambiguidade. 



    IV - O inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores não pode servir de argumento à interposição/oposição continuada de recursos, com mera repetição das razões anteriores, especialmente diante da ausência de vícios no acórdão embargado. Precedentes. Embargos rejeitados com a advertência de que a se reiterar a interposição/oposição de recursos como o do presente caso, estes serão considerados como protelatórios, com a determinação de baixa dos autos, independentemente de publicação do acórdão, e com a respectiva certificação de trânsito em julgado.”



    A partir dessas considerações, a defesa requer a suspensão do feito até o julgamento final deste writ e, no mérito, a concessão da segurança para “declarar a nulidade de todos os atos praticados após o acórdão de fls. 897 (doc 07), cassando a decisão impugnada de fls 991 (doc 09), a fim de, chamando o feito à ordem, reconhecer o direito da defesa de fazer a conferência dos autos digitalizados com os autos físicos do processo, bem como se manifestar acerca das inconsistências apontadas na digitalização do NÚCLEO UNIJUD, em informativo carreado aos autos por este órgão responsável pelo processo de digitalização, fazendo-se necessário o sobrestamento do feito e a remessa dos autos ao TJBA, para apreciar os requerimentos da defesa atinentes aos seus direitos, que foi intimada pelo Tribunal ora declinado, para se manifestar sobre a digitalização procedida” (eDOC 1, p. 9, ID).



    É o relatório. Decido.



    O impetrante insurge-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no AResp 2094639, de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, e determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    Naqueles autos, não se admitiu o recurso especial e foi indeferido o pleito no tocante ao acesso aos autos físicos para comparação com os autos digitalizados.



    A Constituição estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da Repúblico e do próprio STF (art. 102, inciso I, alínea “d”).



    Nesses termos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora - Superior Tribunal de Justiça - não figura entre aquelas que instauram a competência desta Corte para apreciação de MS.



    Assim, tratando-se de regra de competência prevista na CF/88, não é cabível interpretação extensiva para incluir atos praticados por pessoas diversas daquelas indicadas no rol constante do texto constitucional.



    Deve-se mencionar, ainda, o teor da Súmula 268 desta Corte, que estabelece não ser cabível mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. 



    Este caso se ajusta ao entendimento da doutrina e jurisprudência, tendo em vista a impetração de mandado de segurança contra decisão de conteúdo jurisdicional já transitada em julgado. 



    Trata-se, portanto, de writ com que opera como sucedâneo recursal ou ação rescisória, o que não se admite.



    Não obstante o descabimento do presente mandamus, entendo que as informações carreadas nos autos possuem relevância processual, tendo em vista que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos autos e aos elementos de prova nele documentados, inclusive aos autos físicos quando da digitalização do feito.



    Note-se que o acesso aos autos é uma prerrogativa do advogado e uma garantia da profissão, prevista no art. 7º, incisos XIII e XV, do Estatuto da OAB, que pode ser exercido até mesmo sem procuração - salvo exceções -, sendo facultado ao representante a retirada dos autos pelos prazos legais.



    Esse direito é ainda reforçado pelo art. 107, III, do CPC, o qual prevê que o advogado tem o direito de retirar os autos do Cartório, ou da Secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.



    Há, inclusive, previsão na Lei 11.419/2006 no sentido de que os documentos físicos eventualmente digitalizados e juntados ao processo eletrônico devem estar acessíveis às partes e seus advogados, “sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em segredo de justiça” (art. 10, § 6º).



    No caso dos autos, consta que o advogado foi intimado para se manifestar, no prazo de 30 dias, sobre o interesse em conferir as peças físicas, tendo, em 4 oportunidades, peticionado nos autos, inclusive com recolhimento da guia para desarquivamento do feito, para exercer esse direito, sem que houvesse resposta da autoridade competente.



    Há, ainda, informação no feito, no sentido de que a Secretaria teria determinado o desarquivamento do feito, com comunicação telefônica e por endereço digital do advogado, disponibilizando a vista dos autos naquela Seção, sem que houvesse resposta do causídico, motivo pelo qual teria determinado novo arquivamento do processo físico.



    Não obstante essa informação, entendo que a intimação do advogado para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, seguida de resposta temporânea formalmente juntada aos autos, exige a formalização das comunicações de algum modo, não se configurando como satisfeito o direito do advogado por comunicação informal efetivada pelo servidor do órgão em que tramita o processo, no sentido da disponibilização do feito para consulta em Secretaria.



    Assim, configura-se, em tese, violação de direito de conferência dos autos físicos com os autos digitalizados, nos termos da legislação de regência.



    Não obstante, entendo não ser necessária a suspensão do feito ou a declaração de nulidade de quaisquer atos processuais, tendo em vista que o princípio pas de nullitè sans grief, constante do art. 563 do CPP, exige a comprovação de prejuízo. 



    Até aqui, devido às limitações desta via processual, a defesa não comprovou nenhuma falha na digitalização que pudesse ter prejudicado o réu. Mostrou apenas que, em tese, seu direito de acessar os autos físicos não foi atendido. A ocorrência de eventual prejuízo concreto à defesa deverá ser analisado na origem e, se for o caso, pleiteado na instância em que estiver a ação penal, mediante ações e recursos assegurados pela lei processual penal, e não nos presentes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mando de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, mas concedo habeas corpus de ofício apenas para determinar à 2ª Vice-Presidência do TJBA que autorize o réu a acessar aos autos físicos da Ação Penal 0004931-79.2012.8.05.0141, pelo prazo legal. Destaco que esta decisão não impede o prosseguimento da ação penal na origem nem a prática de quaisquer atos processuais pelas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente